Tribunal: TJMT
Processo: 1003568-16.2017.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1003568-16.2017.8.11.0006
EMBARGANTE: CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
EMBARGADO: ADRIANA DEL CASTANHEL
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003568-16.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA DEL CASTANHEL - CPF: 791.279.591-04 (EMBARGADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (EMBARGANTE), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação.

O embargante argui a existência de omissão, obscuridade e contradição na apreciação dos lucros cessantes e multa contratual.
Afirma que outras Câmaras deste Tribunal têm entendimento diverso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O embargante argui a existência de omissão, obscuridade e contradição na apreciação dos lucros cessantes e multa contratual. Afirma que outras Câmaras deste Tribunal têm entendimento diverso.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelos embargantes e o entendimento de outras Câmaras e/ou outros Tribunais não vincula os demais julgadores. Confira-se:

“É devida a penalidade contratual já que o caso se enquadra no previsto no parágrafo primeiro da cláusula oitava que estipula multa de 0,5% do valor total do contrato por mês de atraso, até o limite máximo de 3%, caso não haja força maior para o atraso na entrega ajustada para junho/2013.

Quanto aos lucros cessantes, o STJ já decidiu que são devidos durante a mora do vendedor, sem necessidade de comprovação de prejuízo (EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 - Info 626). Portanto, nesta lide incidem desde julho/2013, quando findou o prazo de entrega até a data da efetiva entrega do apartamento.

Os documentos de Id n. 92724485 - Pág. 1/3 e 92725036 - Pág. 2 atestam que a média do valor do aluguel de imóvel semelhante ao objeto da Ação é de R$ 1.800,00, portanto, esse valor deve ser mantido, mesmo porque a apelante não fez prova de uma média menor.”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022